Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-44.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM. Incontroversa contratação do serviço de corretagem, prestados pelo Autor (CC, art. 722). Comprovação do pagamento da comissão devida pela mediação na compra e venda de posto de gasolina. Réus que se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito do Autor (CPC, art. 373, II). Reforma da r. sentença recorrida. Inversão da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM. Incontroversa contratação do serviço de corretagem, prestados pelo Autor (CC, art. 722). Comprovação do pagamento da comissão devida pela mediação na compra e venda de posto de gasolina. Réus que se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito do Autor (CPC, art. 373, II). Reforma da r. sentença recorrida. Inversão da sucumbência. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO.